Tribunal: TJSP
Processo: 1017141-27.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO.
1. Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de nulidade de auto de infração. 2. No caso dos autos, o ato administrativo atendeu todos os requisitos necessários para sua validade, trazendo suficiente descrição

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO.
1. Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de nulidade de auto de infração. 2. No caso dos autos, o ato administrativo atendeu todos os requisitos necessários para sua validade, trazendo suficiente descrição dos fatos que conduziram à aplicação de penalidade, inclusive condições de tempo e local, além de indicar o enquadramento legal e demonstrar exatamente infração cometida, vez que acompanhado de relatório circunstanciado. 3. Ante a presunção de veracidade dos autos administrativos, compete ao particular o ônus de demonstrar que os fatos narrados que embasaram o ato administrativo não correspondem à verdade é, via de regra, imputado ao particular. 4. Da mesma forma, a presunção de legitimidade impõe ao administrado o ônus de demonstrar que o ato não se revestiu da legalidade que se espera, inclusive no que diz respeito às escolhas discricionárias quanto à proporcionalidade e razoabilidade destas, no que se incluem as penalidades aplicadas. 5. A recorrente não cuidou de trazer aos autos qualquer prova de que os fatos são inverídicos ou mesmo que a penalidade aplicada não atendeu os critérios de juridicidade que se espera dos atos administrativos. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000181729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017141-27.2016.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante SOCIEDADE
BENEFICENTE SÃO CAMILO – HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAIBA, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), OTAVIO ROCHA E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017141-27.2016.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 2/7
Voto n. o 36835
Processo: 1017141-27.2016.8.26.0625
Apelante: Sociedade Beneficente São Camilo Hospital Regional do Vale do
Paraíba
Apelado: Prefeitura Municipal de Taubaté
Comarca: Taubaté
Juiz Prolator: Pedro Henrique do Nascimento Oliveira
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
DIREITO
AMBIENTAL.
NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL ADMINISTRATIVO.
1. Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que
julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de
nulidade de auto de infração. 2. No caso dos autos, o ato
administrativo atendeu todos os requisitos necessários para sua
validade, trazendo suficiente descrição dos fatos que conduziram à
aplicação de penalidade, inclusive condições de tempo e local,
além de indicar o enquadramento legal e demonstrar exatamente
infração
cometida,
vez
que
acompanhado
de
relatório
circunstanciado. 3. Ante a presunção de veracidade dos autos
administrativos, compete ao particular o ônus de demonstrar que
os fatos narrados que embasaram o ato administrativo não
correspondem à verdade é, via de regra, imputado ao particular. 4.
Da mesma forma, a presunção de legitimidade impõe ao
administrado o ônus de demonstrar que o ato não se revestiu da
legalidade que se espera, inclusive no que diz respeito às escolhas
discricionárias quanto à proporcionalidade e razoabilidade destas,
no que se incluem as penalidades aplicadas. 5. A recorrente não
cuidou de trazer aos autos qualquer prova de que os fatos são
inverídicos ou mesmo que a penalidade aplicada não atendeu os
critérios de juridicidade que se espera dos atos administrativos.
Recurso desprovido.
Vistos, etc;
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
HOSPITAL
REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA interpôs recurso de apelação em
face da r. sentença de fls. 491/494, por meio da qual o DD.
Magistrado a quo, julgou improcedentes os pedidos formulados na
inicial da ação de anulação de auto de infração e imposição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017141-27.2016.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 3/7
multa movida pela apelante em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ.
A parte recorrente, por meio das razões recursais
de fls. 512/523, alega que o auto de infração no 013520 é nulo
vez que a descrição da infração é genérica e não permitiu o
exercício do direito de defesa. Sustenta não ter havido o devido
processo legal para aplicação da penalidade.
Por sua vez, a parte apelada apresentou as
contrarrazões (fls. 533/543), defendendo a manutenção, in totum,
da r. sentença. Alega, em síntese, que foi constatado descarte de
material hospitalar em desacordo com as normas sanitárias
aplicáveis; O auto de infração descreveu adequada e suficientemente as infrações, permitindo a compreensão
satisfatória dos fatos e viabilizando o exercício do direito de
defesa.
Veio manifestação da d. PGJ (fls. 564/567) pelo
desprovimento do apelo.
É o relatório. Passo ao voto.
A controvérsia recursal cinge-se à análise da
regularidade da autuação promovida pela municipalidade em face
da apelante, vale dizer, se condizente com o primado do devido
processo legal, aplicável à administração federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017141-27.2016.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 4/7
Alega a recorrente que a municipalidade não
atendeu os requisitos do artigo 124 da Lei Estadual no
10.083/1998, que, dentre outros detalhes, determina a descrição
pormenorizada dos fatos, incluindo local, hora e data.
É importante destacar que essas determinações
estão de acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 5o, LIV
e LV que garantem o devido processo legal, a ampla defesa e o
contraditório a todos que têm sua liberdade ou seu patrimônio
submetidos ao poder estatal, seja em processos administrativos,
seja em processos judiciais.
Isso posto, temos que o auto de infração que ora
se analisa não está em desacordo com os predicados
constitucionais e legais aplicáveis.
A documentação da autoridade sanitária traz
descrição adequada da infração e dos fatos que levaram à
aplicação da penalidade administrativa que, por sua vez, está
prevista em lei, atendendo ao primado da legalidade
administrativa do artigo 37 da Constituição Federal.
A fls. 470 e seguintes, consta especificamente
que o fato imputado foi o armazenamento inadequado de resíduos
de serviço de saúde, especificando inclusive o grupo, sem que
tenham sido atendidas as especificações sanitárias para tanto.
Veja-se que, consta do documento data e hora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017141-27.2016.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 5/7
da fiscalização, de modo que se pressupõe que naquele momento
existia material hospitalar irregularmente descartado.
Ainda, é importante destacar que a fls. 51/56
consta
termo
circunstanciado,
lavrado
pelos
agentes
de
fiscalização, inclusive fotografias, no qual constam todos os
detalhes das infrações, e, mais ainda, a recorrente teve acesso
franqueado a esse relatório tempestivamente para que pudesse
exercer seu direito de defesa.
Ante a presunção de veracidade dos fatos que
constam do ato administrativo, o ônus de infirmar esta presunção,
demonstrando que a fiscalização faltou com a verdade na
lavratura do auto e, ainda, que de fato cumpriu todas os
requerimentos sanitários e, portanto, não incorreu nas prescrições
da lei.
Nesse sentido:
AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E
DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA

Lavratura de infração contra a Autora que permitiu o consumo
de bebida alcoólica por pessoa menor de dezoito anos em seu
estabelecimento Infringência ao artigo 1o, da Lei Estadual no
14.592/2011, regulamentado pelo Decreto no 57.524/2011 -
Admissibilidade Regularidade do procedimento administrativo
realizado pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - Auto de
infração no 13747 que contém os requisitos determinados pelo
artigo 124, da Lei Estadual no 10.083/1998 Natural imposição
da penalidade de multa decorrente da autuação - Presunção de
legitimidade e veracidade dos atos administrativos emanados
pelo Poder Executivo Situação não elidida pelos argumentos
da Autora. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Fixação em R$
1.000,00, majorado em R$ 500,00 Obediência à regra dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017141-27.2016.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 6/7
parágrafos 2o e 11, do artigo 85, do CPC/2015. Recurso
provido. (TJSP; Apelação Cível 1027872-51.2016.8.26.0506;
Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara
de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 13/09/2017; Data de Registro:
13/09/2017)
No caso dos autos, nenhum documento novo
veio carreado aos autos nesse sentido e, ainda, sequer foi
requerida específica produção de provas a fim de demonstrar que
os fatos apurados não ocorreram.
Quanto à imposição de penalidade, é importante
destacar que, apesar de limitado pela lei, a escolha da pena a ser
aplicada pelo administrador guia-se pelos critérios de conveniência
e oportunidade que, evidentemente, devem guardar proporção
com a infração apurada.
Nesse sentido:
DIREITO PÚBLICO ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE
ATO
DE
EXONERAÇÃO
DE
SERVIDOR
PÚBLICO
COM
REINTEGRAÇÃO AO CARGO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DO AUTOR. PRELIMINAR
CERCEAMENTO DE
DEFESA
NÃO OCORRÊNCIA
Julgamento antecipado de
acordo com os preceitos legais Conjunto probatório suficiente
ao deslinde da causa
Princípio do livre convencimento
motivado
Preliminar afastada. MÉRITO
Procedimento
administrativo em conformidade com a legislação de regência
Garantias constitucionais, ao contraditório e à ampla defesa,
observadas Análise pelo Poder Judiciário limitada à legalidade
do ato administrativo, conforme orientação do Pretório Excelso
Impossibilidade de valoração das provas colhidas na instância
administrativa Adoção da penalidade em consonância com a
previsão legal e sem violação aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade
Precedentes desta Corte Bandeirante.
Sentença de improcedência mantida
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1003499-54.2016.8.26.0053; Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017141-27.2016.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 7/7
(a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/03/2019;
Data de Registro: 27/03/2019)
Considerando, ainda, que a proporcionalidade e a
razoabilidade integram a própria legalidade administrativa, assim
entendida como a juridicidade dos atos da função administrativa
estatal, estas escolhas, discricionárias, integram a presunção de
legalidade do ato, de maneira que compete ao particular
demonstrar, com clareza, a desproporção ou a irrazoabilidade do
ato.
Deveria a recorrente, portanto, ter trazido aos
autos documentos indicativos de tratamento desigual em relação a
outros particulares, se comparado aos demais, ou ainda a
desnecessidade da multa ou sua não correspondência com a
gravidade da infração apurada.
Nada veio nesse sentido, donde não afastada a
presunção de legalidade do ato.
Diante do exposto, voto pelo desprovimento
recursal, mantendo-se a sentença como lançada.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Desembargador Relator